Tribunal: TJDFT
Processo: 0720257-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. APLICATIVO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA AO SERVIÇO PRESTADO. PROBLEMA COM CHECK-IN. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO E REACOMODAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, preliminarmente, alega a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de conduta irregular de sua parte, sendo que o contrato firmado é entre anfitrião e hóspede e que o reembolso foi realizado integralmente. Alega a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, à míngua de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
IV. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A discussão sobre a titularidade da obrigação, sob o fundamento de que se trata de fato de terceiro (anfitrião) é questão atinente ao mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
VI. A empresa que atua na condição de intermediadora de venda de hospedagem participa ativamente da cadeia de fornecedores do serviço contratado, de modo que, à luz da legislação consumerista, responde solidariamente por danos causados na prestação de serviço. Depreende-se dos autos, que o autor havia reservado por intermédio da primeira ré hospedagem nas acomodações da segunda ré pelo período de 10.03.2023 a 12.03.2023 (ID 53202794). Extrai-se que no mesmo dia de sua chegada em São Paulo faria o check-in junto a segunda ré e iria para o evento programado para início às 22h (ID 53202793). Contudo, observa-se que em razão de problemas na abertura da porta do apartamento da segunda ré (anfitriã), os quais não foram solucionados, resultou no atraso da chegada do autor no evento, bem como teve que procurar outra acomodação na noite de sexta-feira na cidade de São Paulo. Por fim, acabou por solicitar o cancelamento da reserva, pois não teve o suporte adequado, valor que foi integralmente reembolsado.
VII. É certo que o risco da atividade não pode ser estendido a situações que rompem o nexo causal com o serviço diretamente prestado pela plataforma, sob pena de inviabilizar as relações negociais decorrentes da economia compartilhada. Contudo, a reparação pretendida decorre do negócio principal ofertado pela ré/recorrente.
VIII. Restou comprovada a má prestação de serviço em razão da ausência de assistência adequada da parte ré em solucionar o problema com a fechadura eletrônica e na reacomodação do consumidor, o que extrapola o mero dissabor, configurando angústia e frustração aptas a violar direitos da personalidade, sendo passível de indenização por dano moral.
IX. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, se mostra adequado o montante fixado na sentença.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.